Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-87.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-87.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA SILVA DO PRADO - CPF: 204.362.541-15 (APELANTE), BRUNO MENDES FIGUEIREDO - CPF: 047.191.819-96 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 11.150/2022 NÃO PREVALECE SOBRE A LEI Nº 14.181/2021. PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas, com fundamento na não caracterização da situação de superendividamento da autora, aposentada.

2, A sentença considerou que a exclusão dos empréstimos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, conforme Decreto nº 11.150/2022, afastaria o superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto nº 11.150/2022 pode excluir as parcelas dos empréstimos consignados da análise do mínimo existencial e se, diante da situação econômica demonstrada, está caracterizado o superendividamento da autora nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, não excepciona empréstimos consignados do conceito de dívida de consumo para fins de caracterização do superendividamento.

5. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir direitos garantidos em norma hierarquicamente superior, tampouco prevalecer sobre a proteção ao mínimo existencial e à dignidade do consumidor, assegurados pela Constituição e pela legislação consumerista.

6. Comprovado que a autora percebe renda líquida de R$ 6.391,95, da qual R$ 5.858,37 estão comprometidos com descontos de empréstimos consignados e débitos, restando apenas R$ 533,58, insuficientes para o mínimo existencial.

7. Caracterizada a condição de superendividamento, impõe-se a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas.

Tese de julgamento:
"1. O Decreto nº 11.150/2022 não prevalece sobre a Lei nº 14.181/2021 e não pode excluir os empréstimos consignados da análise do mínimo existencial. 2. Comprovada a insuficiência da renda remanescente para o mínimo existencial, é devida a instauração do procedimento de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXXII, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, 54-B e 104-B; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, Apelação Cível nº 0800657-80.2024.8.15.2003, Rel. Desa. Lilian
Frassinetti
Correia
Cananéa
, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEBASTIANA SILVA DO PRADO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚCARD S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença de origem rejeitou todas as preliminares suscitadas pelos réus — a saber, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à justiça gratuita —, entendendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

No mérito, o juízo a quo concluiu pela inexistência da situação de superendividamento, com fundamento no fato de que a autora, aposentada, percebe renda líquida suficiente para manter o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, não restando configurado o comprometimento da sua subsistência pelos débitos contraídos, especialmente porque as dívidas oriundas de empréstimos consignados não integram a base de cálculo do mínimo existencial, nos termos do referido decreto.

Inconformada, apela a parte autora, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar sua real situação de superendividamento e ao aplicar, como fundamento preponderante, o Decreto nº 11.150/2022
.
Alega, ainda, que a exclusão dos empréstimos consignados da análise do mínimo existencial afronta o espírito protetivo da Lei do Superendividamento. Requer, assim, a reforma da sentença, para que se reconheça a sua condição de superendividada, com a consequente instauração do procedimento de repactuação de dívidas, limitando-se os descontos a 30% da sua renda mensal.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais
os apelados
pugna
m
pela manutenção integral da sentença, argumentando, em suma, que os empréstimos consignados são expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial, conforme disposto no Decreto nº 11.150/2022, não havendo que se falar em superendividamento na hipótese dos autos. Sustenta
m
, ainda, que os contratos foram livremente pactuados e que os descontos realizados estão amparados na legislação vigente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei n.º 14.181/2021).

A controvérsia central reside em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado, à luz da Lei n.º 14.181/2021, e se a utilização do parâmetro objetivo fixado no Decreto n.º 11.150/2022 (valor de R$ 600,00) como critério exclusivo de mínimo existencial
e com a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo,

é compatível com a principiologia da legislação consumerista.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

O §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”, não
fazendo
distinção
objetiva
que
exclua
os empréstimos consignados dessa análise.

O argumento de que o Decreto nº 11.150/2022, ao excluir as parcelas dos consignados da base de cálculo do mínimo existencial, poderia afastá-los do procedimento de repactuação, não se sustenta, pois, além de o decreto não ter hierarquia normativa para sobrepor-se à legislação federal, a própria interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor.

Conforme se infere dos
documentos juntados na origem (
ID 144569014 –
pág.
04
)
, a autora é aposentada e aufere renda líquida no valor de R$ 2.705,04 (rendimento bruto menos deduções obrigatórias e descontos de empréstimos consignados)
. Todavia,
além dos descontos
consignados diretamente
em folha
de pagamento,
a requerente possui débitos em conta corrente, que totalizam o valor de R$

2.171,46 (ID. 144569014 –
pág.
05).

Em caso análogo, o TJPB firmou entendimento no seguinte sentido:

“
Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.181/2021 se aplica a contratos de empréstimos consignados para fins de repactuação de dívidas, desde que configurado o superendividamento do consumidor. 2. O comprometimento da renda do devedor com descontos de empréstimos consignados deve observar o limite de 30%, em consonância com o entendimento do STJ. 3. A inobservância do rito estabelecido no art. 104-B da Lei nº 14.181/2021 para a repactuação compulsória das dívidas configura nulidade da sentença.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08006578020248152003, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian
Frassinetti
Correia
Cananéa
, 2ª Câmara Cível)
.

No caso concreto, a autora percebe renda líquida de R$ 6.391,95
, após descontos obrigatórios
, da qual R$ 5.858,37 estão comprometidos com descontos de empréstimos consignados e outros débitos, restando-lhe apenas
R$ 533,58 para sua subsistência
. Tal valor é manifestamente insuficiente para assegurar o mínimo existencial, o que caracteriza, de forma inequívoca, sua condição de superendividamento.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se infrutífera a fase conciliatória já realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025